Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727767-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: JUDITE PEREIRA DIAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cornélio José de Santiago Filho contra os pronunciamentos judiciais proferidos nos autos da ação de embargos à execução n. 0705624-28.2021.8.07.0019 nos quais o Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados na petição inicial; informou que o requerimento havia sido apreciado em decisão anterior; não conheceu dos embargos de declaração opostos; manteve a decisão agravada e declarou nada a prover quanto ao recurso interposto naquele Juízo (id 155249214, 172582694, 190055867, 190548760 e 199280345 dos autos originários). Registro, de início, que o agravante estava representado pela Advogada Laís de Araújo Freitas, OAB/DF n. 65.484, a qual apresentou pedido de renúncia ao mandato (id 124637550 e 119820029 dos autos originários). O agravante passou a postular em causa própria, mas não apresentou a prova de sua habilitação legal determinada pelo Juízo de Primeiro Grau (id 132527756 dos autos originários). O agravante interpôs o presente agravo de instrumento e indicou como decisões agravadas os atos judiciais de id 155249214, 172582694, 190055867, 190548760 e 199280345 dos autos originários. O pronunciamento judicial de id 155249214 dos autos originários consiste em sentença, em que o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos à execução para declarar nula e extinta a ação executória originária nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, bem como condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). O ato judicial de id 172582694 dos autos originários foi proferido nos seguintes termos: O pedido de ID 169683370 já foi examinado na sentença aos embargos de declaração opostos pelo ora peticionário. O ato de id 190055867 dos autos originários refere-se ao não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo agravante em razão de sua intempestividade. O Juízo de Primeiro Grau proferiu o ato judicial de id 190548760 dos autos originários nos seguintes termos: Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se o prazo concedido ao embargado para recolhimento das custas finais, devendo os autos retornarem à conclusão apenas no caso de concessão de efeito suspensivo. O pronunciamento judicial de id 199280345 dos autos originários declarou nada a prover acerca da petição apresentada pelo agravante. A análise perfunctória dos autos revela que o agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão de seu não cabimento quanto aos atos de id 155249214, 172582694, 190548760 e 199280345 dos autos originários pois esses não possuem conteúdo decisório. A pretensão de reforma dos mencionados atos judiciais não se subsome às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, em tese, também quanto à pretensão de reforma da decisão de id 190055867 dos autos originários. Essa decisão foi proferida em 15.3.2024 e a interposição do presente recurso ultrapassa o prazo de quinze (15) dias previsto no art. no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil neste juízo de cognição não exauriente. Ante o exposto, intime-se o agravante para: 1) regularizar sua representação processual nos termos do art. 76 cumulado com o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 2) comprovar a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e 3) manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento e intempestividade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento em razão do não cabimento e da intempestividade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator